Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando a condenação se fundamenta em provas robustas, especialmente diante das declarações da vítima e depoimentos da testemunha, corroborados pelos demais elementos constantes nos autos.
2. Recurso conhecido e desprovido.